Tribunal: CARF
Processo: 10803.000025/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10803.000025/2008-87
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.111 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA DE LOURDES MOREIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS
AO FINAL DO ANO CALENDÁRIO. TRANSPOSIÇÃO PARA O ANO
CALENDÁRIO SEGUINTE.
Somente podem ser considerados como saldo de recursos de um ano calendário
para o subseqüente os valores declarados como disponibilidades na DAA
apresentada antes do início do procedimento fiscal e/ou com existência
comprovada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRPF suplementar em
função de Acréscimo Patrimonial a Descoberto ao longo de 2005.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 864/822.
Impugnado o lançamento às fls. 896/902, a Delegacia da Receia Federal de
Julgamento em São Paulo II/SP julgou-o procedente. (fls. 950/961).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000025/2008-87
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.111 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000025/2008-87

De sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário de fls. 973/983, para que fosse recalculado o acréscimo
patrimonial a descoberto considerando-se os saldos disponíveis apurados nos meses de dezembro
dos anos-calendário 2002 a 2004 como origens/recursos (saldo disponível do mês anterior) para
os respectivos meses de janeiro dos anos-calendário 2003, 2004 e 2005- acórdão 2402-010.130 –
fls. 1036/por meio do acórdão 2301-006.787 - fls. 1036/1042.
Inconformada, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial às fls.
1044/1059, propugnando pelo seu conhecimento e provimento, para que seja reformada a
decisão a quo.
Em 12/11/21 - às fls. 1063/1072 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fosse rediscutida a matéria “IRPF. Acréscimo patrimonial a descoberto.
Saldo positivo do mês de dezembro. Aproveitamento como origem/recurso no mês de
janeiro do ano-calendário seguinte.”.

Em 17/11/21 – às fls. 177/187 e em complementação ao despacho de fls. 166/169
– foi negado seguimento ao recurso da União no que tange ás seguintes matérias: “da
comprovação do recolhimento no exterior” e “da compensação em lançamento de ofício”.
Não conformada, a Fazenda Nacional aviou Agravo às fls. 189/207, que foi
rejeitado pela presidente desta câmara às fls. 210/217.
Intimada do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da União, bem
como dos despachos que lhe dera seguimento às fls. 1085 em 14/1/22, não consta dos autos a
apresentação de Contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de Recurso
Voluntário em 1o/9/21 (processo movimentado em 2/8/21 (fl. 1043) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 14/9/21, consoante se denota de fl. 1060. Não havendo contrarrazões e
preenchidos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida apenas a matéria “IRPF. Acréscimo patrimonial a descoberto. Saldo positivo do
mês de dezembro. Aproveitamento como origem/recurso no mês de janeiro do ano-
calendário seguinte”.
O acórdão guerreado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
SALDO POSITIVO DO MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO COMO
ORIGEM/RECURSO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO-CALENDÁRIO SEGUINTE.
Na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, havendo saldo positivo em
determinado mês, o respectivo valor é transportado para o mês seguinte (saldo
disponível para o mês seguinte), e, neste mês (seguinte), é contabilizado como saldo
disponível do mês anterior, regra que se aplica, inclusive, aos saldos positivos apurados
no mês de dezembro de determinado ano-calendário a serem aproveitados no mês de
janeiro do ano-calendário seguinte.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.111 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000025/2008-87

A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para que seja recalculado o acréscimo patrimonial a descoberto
considerando-se os saldos disponíveis apurados nos meses de dezembro dos anos-
calendário 2002 a 2004 como origens/recursos (saldo disponível do mês anterior) para
os respectivos meses de janeiro dos anos-calendário 2003, 2004 e 2005. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que negaram
provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Nos termos do art. 58, § 13 do RICARF, foi designado pelo Presidente de Turma como
redator ad hoc para este julgamento, o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
A controvérsia aqui tratada cinge-se ao aproveitamento, no fluxo de caixa para a
apuração de eventual APD em determinado ano, do saldo positivo apurado no mês de dezembro
no fluxo do ano anterior.
O autuante apurou acréscimo a descoberto nos meses de fevereiro, março, abril e
maio de 2003 e fevereiro, setembro e novembro de 2005.
De fato, como se observa de fls. 932 e ss, a Fiscalização não apurou acréscimo a
descoberto em qualquer dos meses de 2002, sendo que ainda apurara sobra de origens da ordem
de R$ 21.192,79 no mês de dezembro desse ano e que não foi transportado para o mês de janeiro
de 2003. No fluxo de caixa de 2003, evidenciou-se sobra de origens de R$ 30.502,25 no mês de
dezembro, que também não foi transportado para o mês de janeiro de 2004. No fluxo de caixa de
2004, ano em que, tal como em 2002, não se apurou acréscimo a descoberto, evidenciou-se sobra
de origens de R$ 37.432,25 no mês de dezembro, que também não foi transportado para o mês
de janeiro de 2005.
Cumpre destacar, tal como constou da declaração de voto do recorrido, que essas
sobras que constaram do fluxo de caixa elaborado pelo Fisco, repise-se, R$ 21.192,79 ao final de
2002, R$ 30.502,25 ao final de 2003 e R$ 37.432,25 ao final de 2004, não constaram como
disponibilidades na Declaração de Bens e Direitos das respectivas DIRPF da autuada, como
se denota de fls. 19/34.
Pois bem.
A atual jurisprudência desta Turma é, salvo melhor juízo, pelo aproveitamento
desses valores apurados em dezembro do fluxo de caixa/financeiro do ano anterior quando
declarados como disponibilidades em sua DIRPF.
O julgamento do acórdão 9202-007.157, da sessão de 30/8/18, bem espelha dita
jurisprudência. Confira-se a íntegra de seu voto vencedor:
Divergi da i. Relatora quanto à possibilidade de aproveitamento, em janeiro do exercício
seguinte, do saldo positivo apurado no fluxo patrimonial do mês de dezembro do ano
anterior. Entendo, diferentemente da relatora, que o saldo positivo apurado em 31 de
dezembro somente pode ser aproveitado como origem na apuração do acréscimo
patrimonial do exercício seguinte quando declarado, o que, em regra, não acontece no
caso de apuração feita em procedimento de ofício.
Perceba-se que há uma diferença fundamental entre o aproveitamento dos saldos
apurados ao final de cada mês – exceto dezembro como origem das aplicações feitas no
mês seguinte e o saldo apurado no final do mês de dezembro. É que no primeiro caso
está-se dentro do espectro temporal do mesmo fato gerador, o que não ocorre no
segundo caso.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.111 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000025/2008-87

Como se sabe, o fato gerador do Imposto de Renda ocorre em 31 de dezembro de cada
ano, mas contempla os rendimentos auferidos ao longo de todo o período.
Também é certo que o Contribuinte tem o dever de declarar as disponibilidades (bens,
recursos, etc) que possui ao final de cada ano. A renda auferida pelos contribuintes
quando não convertidas em patrimônio só pode ter tido uma destinação: o consumo.
Não há uma terceira alternativa.
Portanto, se o contribuinte não declarou, conforme estava obrigado a fazer, a
disponibilidade de recursos, é lícito presumir que os valores correspondentes foram
consumidos.
O que não é razoável é atribuir ao sujeito passivo uma disponibilidade de recursos que
ele mesmo não reconheceu ter quando do preenchimento de sua declaração de
rendimentos. Todavia, se o contribuinte comprovar que, apesar de não ter declarado,
efetivamente dispunha de tais ativos, aí sim, justifica-se o seu aproveitamento. De outro
modo, não. Mas isso não se deu neste caso.
Este tem sido o entendimento majoritária deste Colegiado. Como exemplo, cito o
Acórdão no 9202004.274, proferido na sessão de 19/07/2017, de relatoria da
Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira. Confira-se:
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO APD SALDO POSITIVO NO
MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO ANO
SEGUINTE CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ANO
ANTERIOR.
O Imposto de Renda das Pessoas Físicas tem fato gerador complexivo, compreendendo
todos os fatos geradores ocorridos no ano civil, porém, apurado no ajuste anual,
ocasião em que o Contribuinte deve oferecer à tributação, via DAA, toda a
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida no transcorrer do ano calendário e
oportunizando-lhe a dedução de eventuais despesas, bem como o gozo das isenções
cabíveis.
Somente poderá ser aproveitado no ano subsequente, o saldo de disponibilidade que
constar na Declaração de Bens e Direitos da DAA do ano anterior, devidamente
lastreado em documentação hábil e idônea com aptidão de lhe comprovar a origem, de
molde a impedir a “geração espontânea” de patrimônio não antes reconhecido como
havido pelo próprio Contribuinte.
Ante o exposto, conheço do recurso da Procuradoria e, no mérito, dou-lhe provimento.
Nesse rumo, penso assistir razão à recorrente, em função do quê, encaminho pelo
provimento de seu recurso.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1095
DF CARF MF
Original